Tribunal: STF
Processo: ARE 1534881
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente (eDOC 435).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 437).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição da República e ao art. 580 do CPP.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que foi violado o art. 580 do CPP e princípio da isonomia, uma vez que se encontrava na mesma situação fático-processual que o corréu Márcio Domingos, que foi absolvido, tendo sido o recorrente condenado sem a devida fundamentação. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso no que tange ao Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário em face da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de exame de matéria infraconstitucional (eDOC 469).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na incidência da Súmula 279 do STF e na necessidade de exame de matéria infraconstitucional, e, no que tange ao Tema 339 da repercussão geral, foi-lhe negado seguimento. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente